Tribunal: STF
Processo: RE 508043
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI N. 7.689/88. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL.
   MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807-02/99 E REEDIÇÕES.
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que não perde eficácia a medida
   provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso
   Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória,
   dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
   Precedentes.
2.      Idoneidade de medida provisória para dispor
   sobre matéria tributária. Precedentes.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.